Tribunal: TJES
Processo: 5018532-33.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018532-33.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KATIUSCIA RIBETT DE SOUZA CHAGAS

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CERVICALGIA E DORSALGIA. URGÊNCIA COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiária de plano de saúde contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, que confirmou tutela antecipada e julgou procedentes os pedidos para condenar a operadora a autorizar procedimento cirúrgico e fornecer materiais indicados pelo médico assistente, bem como pagar indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado em razão da negativa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico urgente; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor total da condenação, incluindo obrigação de fazer e obrigação de pagar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecida a ilicitude da negativa de cobertura e o dever de indenizar, a controvérsia recursal limita-se ao quantum indenizatório e à base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

A recusa indevida de autorização de procedimento cirúrgico urgente ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável, especialmente quando impõe ao consumidor a necessidade de judicialização para assegurar direito essencial à saúde.

O laudo médico aponta limitação severa da paciente para atividades cotidianas e registra risco de agravamento neurológico em caso de demora no tratamento, evidenciando gravidade suficiente para justificar a majoração da indenização.

A majoração do dano moral para R$10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, preservando as funções compensatória e punitivo-pedagógica da indenização, sem gerar enriquecimento ilícito.

Havendo condenação simultânea em obrigação de fazer e obrigação de pagar, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor total da condenação, uma vez que a obrigação de fazer é economicamente aferível a partir do custo do procedimento cirúrgico.

A jurisprudência do STJ estabelece que, em demandas de plano de saúde com condenação em cobertura de tratamento e indenização por dano moral, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais abrange ambas as obrigações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A negativa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico urgente por plano de saúde configura dano moral indenizável quando expõe o beneficiário a sofrimento e risco à saúde, extrapolando o mero inadimplemento contratual.

A indenização por dano moral deve ser fixada conforme proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do quadro clínico e o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

Os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor total da condenação, abrangendo obrigação de fazer e obrigação de pagar, quando a obrigação de fazer possuir valor economicamente aferível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APE
LAÇÃO CÍVEL

Nº5018532-33.2022.8.08.0012

APELANTE:
KATIUSCIA RIBETT DE SOUZA

APELAD
A
:
SUL AMÉRICA CIA DE SEGURO SAÚDE

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
KATIUSCIA RIBETT DE SOUZA
contra sentença de Id 18486822, por meio da qual o juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica, em Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória, confirmou a liminar anteriormente deferida e julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o plano de saúde requerido a) a
“
autorizar a cobertura do procedimento cirúrgico nos termos solicitados pelo médico assistente, conforme laudo acostado no id. 17749893, inclusive com o fornecimento dos materiais”
e b) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões de Id 18486837 a apelante

sustenta, em síntese, que:
I)
em razão da recusa indevida da operadora e da necessidade de ingresso em juízo para a realização da cirurgia, sofreu grande angústia;
II)
a conduta da apelada não apenas prolongou o sofrimento físico e psicológico da Apelante, mas a expôs a um risco concreto e iminente de danos neurológicos permanentes, conforme laudo médico acostado aos autos;
III)
o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$30.000,00 (trinta mil reais);
IV)
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação.

Contrarrazões de Id 18486843, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço

do apelo interposto e passo à
sua
apreciação
.

Narra a exordial que a autora, ora apelante, possui um quadro de cervicalgia e dorsalgia, com irradiação da dor e períodos de exacerbação e remissão, o que lhe ocasiona
“importante redução da capacidade de execução das suas atividades de vida diária, de lazer e laboral”,
conforme documentação médica acostada aos autos

(Id 18486224, 18486232, 18486734).

Em razão da refratariedade aos tratamentos anteriores, foi indicado pelo profissional médico que lhe acompanha a realização dos seguintes procedimentos cirúrgicos: Denervação facetária (C2 à C7 + T1 à T9); Infiltração foraminal; Microneurólise intraneural ou intrafascicular (ramos mediais facetários de C2-C7 + T1-T9); Bloqueio Neurolítico de Plexo Simpático Cervical (Bilateral); Punção articular terapêutica (fendas zigoapofisárias); Bloqueio de nervo periférico - nervos periféricos (nn axilares e supra-escapulares bilat.); Infiltração de ponto gatilho (ombros, trapézios, deltoides e supra/ infra-espinhais); Anestesia condutiva para realização de bloqueio neurolítico; Radioscopia.

A operadora do plano de saúde, contudo, autorizou a realização e custeio de apenas parte dos procedimentos e dos materiais cirúrgicos solicitados.

Ajuizada a presente demanda, e após a sua regular instrução, o juízo a quo proferiu sentença (Id 18486822) julgando procedentes os pedidos de condenação da requerida ao custeio da cirurgia e em indenização por danos morais.

Uma vez reconhecida, portanto, a ilicitude da negativa de autorização e o dever de indenizar, não tendo a operadora do plano de saúde se insurgido contra as condenações estabelecidas, cinge-se a controvérsia recursal à análise do quantum indenizatório, nos limites da matéria devolvida pelo recurso de Apelação interposto pela parte autora.

Pois bem. A função primordial da indenização a título de danos morais é compensar a vítima por uma lesão indevida aos direitos da personalidade.

Isso posto, não é qualquer tipo de contratempo ou aborrecimento que possui o condão de ensejar o dever de indenização, mas apenas aqueles abalos que de fato causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo.

No caso sob análise, a conduta da operadora não se limitou a um simples inadimplemento contratual.
A recusa indevida em autorizar procedimento cirúrgico reputado urgente – que justificou, inclusive, a concessão da antecipação de tutela em sede de Agravo de Instrumento (Id 18486756) –, prescrito para paciente com problema de cervicalgia e dorsalgia, supera em muito, o mero aborrecimento. A necessidade de buscar a tutela jurisdicional para garantir um direito essencial à saúde, em momento de vulnerabilidade, caracteriza o dano moral indenizável.

O consumidor contrata um plano de saúde justamente para evitar burocracias e obter acesso célere aos procedimentos de saúde necessários em momentos de vulnerabilidade, evitando maiores contratempos. A conduta da operadora nesta hipótese, contudo, frustrou totalmente tal objetivo, criando novas dificuldades e aborrecimentos desnecessários.

Nesse sentido, impende destacar que, nos termos do laudo médico de Id 18486232, assinado pelo neurocirurgião Dr. Guilherme Rossoni Silva de Carvalho (CRM/ES 11.625), antes do procedimento cirúrgico a apelante se encontrava
“impedida de realizar tarefas simples do dia a dia, como escovar os dentes, pentear os cabelos”,
em razão das fortes dores crônicas que sentia.
Restou ainda expressamente consignado no referido laudo que
“a demora no tratamento poderá acarretar sofrimento neurológico das raízes acometidas, assim como complicações dolorosas de pós-operatório, em virtude de radiculopatia recorrente refratária e sem resolução”.

Assim, entendo que a majoração do
quantum
indenizatório de R$5.000,00 (cinco mil reais) para R$10.000,00 (dez mil reais) revela-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às finalidades da indenização – compensatória para a vítima e punitivo-pedagógica para o ofensor – sem implicar em enriquecimento ilícito, bem como se encontra em consonância com os precedentes deste e. TJ/ES em hipóteses assemelhadas:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E MATERIAIS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando o custeio do procedimento cirúrgico cardíaco indicado pelo médico assistente, com os materiais necessários, condenando, ainda, a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10 .000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) apurar se houve negativa indevida de cobertura por parte da operadora de plano de saúde; e (ii) determinar se a negativa configura dano moral indenizável e se o valor fixado é adequado, razoável e proporcional . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revelia operada em desfavor da apelante impede a análise de argumentos não deduzidos na origem, salvo questões decididas no decisum vergastado ou de ordem pública, nos termos do art. 1 .013, § 1º, do CPC. 4. O procedimento médico prescrito foi adequadamente demonstrado pelos relatórios médicos e pela documentação juntada, evidenciando a gravidade do quadro clínico da parte autora e a necessidade dos materiais específicos negados pela operadora.
5. A negativa parcial da cobertura, especialmente em relação ao "sistema de stent de cromo e platina" e ao "cateter kit dragonfly optics", é abusiva, pois restringe o custeio de materiais indispensáveis ao êxito do tratamento, conforme jurisprudência consolidada no STJ e neste Tribunal. 6. A jurisprudência reconhece que a recusa injustificada de cobertura por operadoras de plano de saúde configura prática abusiva e viola os direitos do consumidor à saúde e à vida, caracterizando dano moral passível de indenização, especialmente em casos envolvendo procedimentos médicos de relevância para a integridade física do paciente, in casu, idoso. 7. O valor arbitrado para a indenização por danos morais (R$ 10.000,00) mostra-se adequado, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em consonância com precedentes desta Corte em casos análogos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A negativa de cobertura de procedimento e materiais cirúrgicos indispensáveis é abusiva, competindo ao médico assistente determinar o tratamento adequado. 2 . A recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde gera dano moral quando ultrapassa o mero inadimplemento contratual e atinge direitos fundamentais do paciente, como saúde e vida. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado de forma proporcional à gravidade da conduta, à extensão do dano e às peculiaridades do caso concreto. (TJ/ES. Apelação Cível nº5011380-40.2023.8.08.0030. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relatora: Desª. Heloísa Cariello. Câmara Cível. Data de Julgamento: 31/01/25). (grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR.
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA . PERÍODO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO . 1. O art. 12, V, c e o art. 35-C, I, da Lei nº 9 .656/1998 determinam que, ultrapassado o prazo máximo de 24 horas de carência, os planos de saúde devem cobrir atendimentos de emergência, ou seja, aqueles que envolvem risco imediato de vida ou lesões irreparáveis.

2. A negativa de cobertura da internação hospitalar em situação de emergência médica afronta a Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça, que considera abusiva a cláusula contratual que impõe carência superior a 24 horas para urgências e emergências.

3. A recusa reiterada da operadora agravou a situação de risco à saúde do beneficiário e gerou aflição indevida à família, configurando dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatível com precedentes da jurisprudência.

5. Recurso desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5000161-89.2021.8.08.0033. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira. Julgamento: 08/04/25). (grifo nosso)

Por fim, com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados pelo juízo a quo em 15% (quinze por cento)
sobre o valor apenas da condenação pecuniária (indenização por danos morais),
verifica-se que também assiste razão à apelante.

Isso porque, havendo condenações de diferentes naturezas (autorização de procedimento cirúrgico e pagamento de indenização),
deve
a fixação dos honorários
recair sobre
o valor
total
de ta
is
condenaç
ões
,
e não apenas sobre a parte indenizatória, uma vez que também a obrigação de fazer possui valor facilmente aferível, de acordo com os gastos despendidos na realização do procedimento cirúrgico.

Nesse preciso sentido já se manifestou reiteradamente o c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. AGRAVO DESPROVIDO.

I . Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial. 2. Nas razões do agravo, a parte agravante afirma a impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios com base na obrigação de fazer, ante a iliquidez do cálculo.

II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a obrigação de fazer integra a base de cálculo dos honorários de sucumbência.

III . Razões de decidir
4. O reconhecimento do direito à cobertura de tratamento médico e à indenização por danos morais enseja a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, que deverão ter como base o valor da cobertura indevidamente negada somado ao valor arbitrado a título de danos morais.

IV. Dispositivo 5 . Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp nº2622121/RJ. 2024/0139063-3. Relator: Ministra Daniela Teixeira. Data de Julgamento: 28/04/25. Terceira Turma. DJEN 05/05/25). (grifo nosso)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO MÉDICO . DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA.

1. A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada. Precedentes.

2. Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer.

3. Embargos de divergência providos. (STJ. EAREsp nº198124/RS. 2012/0136891-6. Segunda Seção. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Julgamento: 27/04/22. DJe 11/05/22)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS . CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR E DE FAZER. CONDICIONAMENTO DESTA. BASE DE CÁLCULO. AMBAS AS VERBAS . DECISÃO MANTIDA.

1. O título executivo, quanto aos honorários advocatícios, estabeleceu que incidiriam sobre a condenação. Segundo o acórdão, a condenação envolve obrigação de pagar os danos morais e "fazer" (responsabilizar-se pelo débito hospitalar do ato cirúrgico de colocação de"stents").

2. No julgamento dos embargos declaratórios, a segunda obrigação da Unimed foi condicionada, ou seja, somente deveria efetuar o pagamento, caso o débito fosse cobrado do autor.

3. Apesar disso, interpretando o dispositivo e a fundamentação do acórdão que deu origem ao título judicial, verifica-se que ambas as obrigações compõem a condenação para fins da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

4. Em casos semelhantes, mas na fase de conhecimento, a jurisprudência desta Corte definiu que, nas "sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer"
(EAREsp n. 198.124/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 11/5/2022).

5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp nº1759571/MS. 2020/0238824-0. Quarta Turma. Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira. Data de Julgamento: 20/05/24. DJe: 23/05/24). (grifo nosso)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMO PARCIALMENTE
a sentença recorrida apenas para: a) fixar a indenização por danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais) e b) estabelecer que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais (valor da condenação) deve considerar ambas as obrigações estabelecidas em sentença (obrigação de fazer e obrigação de pagar).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para a) fixar a indenização por danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais) e b) estabelecer que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais (valor da condenação) deve considerar ambas as obrigações estabelecidas em sentença (obrigação de fazer e obrigação de pagar).

10ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL - PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL

16/06/2026